Tribunal: STF
Processo: RHC 218997
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado por Jair Carlos de Souza, em favor de Gabriel Silva de Souza, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça do HC 734.462/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.” (eDOC 27)



    O recorrente narra (eDOC 30) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1.992,7 g de maconha e 8,5 g de cocaína, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Aduz que o réu é primário, possui bons antecedentes e tem família constituída. (p. 3)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, reconhecido pela sentença mas removido na apelação acusatória com base em suposta dedicação do paciente à atividade criminosa. (p. 5-10)



    Afirma que o regime inicial do cumprimento da pena, inicialmente fixado como aberto, foi indevidamente modificado em sede de apelação para o regime fechado. (p. 13)



    No STJ, o habeas corpus e o agravo regimental foram desprovidos. (eDOC 10, 26 e 27)



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e fixado regime inicial menos rigoroso para cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da apelação do TJSC:



    “No entanto, diante das provas colhidas nos autos, permite-se concluir que ele se dedicava a atividades criminosas. 



    A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, no caso, 1.992,7 g (um mil e novecentos e noventa e dois gramas e sete decigramas) de maconha e 8,5 g (oito gramas e cinco decigramas) de cocaína, é um forte indicativo disso, pois ninguém inicia na criminalidade negociando tais quantidades e diversidades de drogas. Soma-se ao fato a forma de embalagem das drogas, devidamente fracionadas em porções e tabletes, a apreensão de uma balança de precisão, um rolo de papel filme indicativo de preparo para embalagem da droga, bem como a quantia de R$ 2.575,00 (dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais) e um caderno com anotações de contabilidade, objetos e valores que reforçam a tese de que era praticado o tráfico ilícito há mais tempo, de modo que ficou bem comprovado que o apelante se dedicava as atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição sob análise. (…)



    Além disso, restou demonstrado que o acusado não era traficante eventual, posto que dedicava-se a prática de tráfico fazia algum tempo. 



    Portanto, pode-se concluir que somente através do regime fechado que o acusado poderá se manter longe da rede nefasta que é o narcotráfico, haja vista que é cediço que seus integrantes dificilmente conseguem romper imediatamente os laços que possuem com tal atividade. 



    Assim diante de tais características do caso em comento, não se mostra socialmente recomendável a fixação de regime inicial mais brando, devendo ser fixado o regime inicial fechado.” (eDOC 4, p. 6-10)(grifo meu)



    Percebe-se que, além da quantidade de drogas, já embaladas para a venda, foi apontado outro elemento probatório (balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico) para se concluir que o paciente se dedica à atividade criminosa. Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Todavia, resta claro que não houve motivação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso. A gravidade em abstrato do fato não é justificativa legítima, especialmente diante da primariedade do paciente, reconhecida com a valoração positiva das circunstâncias judiciais. Nos termos das súmulas deste Supremo Tribunal Federal: 



    Súm. 718, STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    Súm. 719, STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 



    Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Regime inicial fechado para cumprimento de pena. 5. Pedido de fixação de regime aberto. Ré primária. Circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 6. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Precedentes. Manutenção do regime semiaberto em sede de agravo regimental. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 175070 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.10.2019)



    Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade da paciente, circunstâncias judiciais favoráveis e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Paciente em fase avançada de recuperação social. 6. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Supressão de instância: matéria não apreciada pelo STJ. 7. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. 8. Ordem parcialmente concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”. (HC 133.709/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.8.2016) 



    Assim, considerando a primariedade do agente, a valoração positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e a fundamentação inidônea do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, verifico a necessidade de reparação de ilegalidade manifesta na individualização da pena. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente recurso ordinário para determinar a fixação de regime inicial de cumprimento semiaberto.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente